Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ARTEC S/A, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do processo. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e lastreada em cédula de crédito bancário no valor de R$20.296.814,61. A executada apresentou exceção de pré-executividade, ao fundamento de que se encontra em recuperação judicial e que o crédito exequendo sujeita-se ao processo de soerguimento, logo deveria ser submetido ao juízo universal. Requereu a suspensão do processo até decisão do incidente e, ao final, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem e sujeição do crédito à recuperação judicial. O juízo indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob o pálio de não haveria perigo de dano grave, posto que as tentativas de constrição de bens da devedora restaram infrutíferas e no período de recesso forense não se renovariam diligências daquela natureza. Nas razões recursais, a agravante repristinou que estaria sujeita a eventuais constrições a qualquer momento e que seriam indevidas, dada a incompetência absoluta do juízo processante. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para ratificar o pleito liminar e determinar o sobrestamento do processo forçado. Preparo regular sob ID 68527971. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em síntese, a incompetência absoluta deste juízo, em razão da natureza concursal do crédito objeto de execução, sustentando, assim, a necessidade de processamento do feito perante o juízo recuperacional. Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão da execução, independentemente de garantia do juízo, sob a alegação de que já determinada a pesquisa de bens, o que caracteriza o perigo da demora. Bem analisadas as ponderações expendidas pela parte executada, tem-se que o pleito pela suspensão do processo executivo não comporta acolhimento. Com efeito, conquanto já promovida pesquisa de bens em nome dos executados (id. 220033754), o resultado da diligência revelou-se infrutífero, com o que não há, por ora, que se falar em risco de perecimento de direito, o que torna desnecessária a suspensão do processo, mesmo porque, em período de recesso judiciário, medidas de tal natureza apenas são adotadas de forma excepcional, o que não se vislumbra na espécie. Outrossim, em relação às demais alegações deduzidas, aguarde-se a prévia manifestação do credor, conforme certidão de id. 220499967. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, é importante consignar que, de acordo com o entendimento firmado pela corte superior, submetem-se ao juízo universal todos os débitos nascidos antes da declaração da falência ou da recuperação judicial, sendo irrelevante a data em que foram constituídos ou declarados por decisão judicial, quando for o caso (REsp 1.843.332/RS). Dois, o mérito da irresignação deve ser relegado ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Três, neste juízo prelibatório, deve-se apenas afastar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, quando evidenciada a plausibilidade do direito. No caso sub judice, a pretensão à tutela de urgência, pelo menos em sede de liminar, deve ser concedida, seja para não esvaziar o objeto do recurso, seja para evitar qualquer possível prejuízo à empresa recuperanda, em razão de eventual constrição ou bloqueio de seu patrimônio. Inicialmente, destaca-se que qualquer discussão sobre a qualidade do título e sua suscetibilidade ao procedimento de recuperação judicial é da competência do juízo universal: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6o, § 1o, DA LEI 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DA PREVISTA NA NORMA. EXECUÇÕES EM FACE DA RECUPERANDA. SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 29/11/2017. Recurso especial interposto em 3/2/2020. Autos conclusos ao Relator em 1/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir o juízo competente para apurar crédito habilitado na recuperação judicial da devedora, mas sobre o qual existe controvérsia instaurada no âmbito de execuções individuais. 3. A interpretação conjunta das normas dos artigos 8o, 13 e 15 da Lei 11.01/05 conduz às conclusões (i) de que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora e (ii) que não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de tal incidente. 4. Dispõe o art. 6o, II, da Lei 11.101/05 que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial. 5. A regra do art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05, que autoriza a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a recuperanda, é de aplicação restrita (conforme enunciado expressamente pela própria norma) às ações que demandam quantia ilíquida. Não se aplica, portanto, aos processos de execução, haja vista que a liquidez é um de seus pressupostos (art. 786 do CPC/15). 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.893.564/BA, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 21/8/2024.) Diante da jurisprudência, se houver uma discussão prévia sobre competência para decidir sobre os fundamentos apresentados pela devedora, isto é, se o crédito que baliza a execução individual deveria se submeter ao juízo universal, é deste a competência para dirimi-la. Por conseguinte, caberá ao Colegiado se pronunciar se o caso específico está compreendido naquele entendimento. O imbróglio traz a debate se as sucessivas novações do crédito, mediante o saque posterior de várias cédulas pelo credor, afastaria afastar a conclusão de que a origem da dívida é anterior à decisão de concessão de abertura da recuperação judicial. A primeira vista e apenas para fim de análise da probabilidade do direito, entendendo que a higidez da dívida não se alterou apenas pelo aspecto temporal e mesmo que, em cada momento da emissão do título, algum valor a mais tenha sido concedido à devedora e somado ao montante já consolidado. A natureza fungível do bem (dinheiro) acaba levando à aplicação da regra de que o acessório segue o principal. De toda sorte, o destrinchamento dessa questão não é precisamente o objeto deste recurso, mas deve o Colegiado se debruçar precisamente sobre a competência, a possibilidade do prosseguimento da execução individual e se haveria risco ou perigo de dano na eventual constrição do patrimônio da empresa recuperanda pelo juízo singular. Quanto ao perigo, cabe anotar que o juízo a quo já havia empreendido diligências em busca de bens penhoráveis da devedora e por meio dos sistemas judiciários, mas todas resultaram infrutíferas até aquele momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a execução individual na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator